Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-38.2016.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003270-38.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 11.021.294/0001-54 (EMBARGANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), SABRINA SANTOS DOS SANTOS - CPF: 996.185.670-87 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (EMBARGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
TRANSPORTADORA RIO
VERDE LTDA

EMBARGADO
:
FLORESTECA S/A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE
OMISSÃO
. NÃO VERIFICADO.
R
EDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TRANSPORTADORA RIO
VERDE LTDA.
, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justi
ça do Estado de Mato Grosso (ID 270025391)
– Autos de Origem n.º 1003270-38.2016.8.11.0045), que, em sede de
Apelação Cível
, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Descumprimento de Obrigação de Antecipação de Vale-Pedágio
.

Em razões re
cursais
, a embargante alega, em síntese, as seguintes teses:

Omissão quanto à análise da natureza jurídica da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que seria de natureza penal e objetiva, prescindindo da prova de dano.

Contradição entre os fundamentos do acórdão e a jurisprudência consolidada no STJ quanto à obrigatoriedade da antecipação do vale-pedágio em modelo próprio, sendo vedado o pagamento em espécie.

Necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais federais invocados (Lei nº 10.209/2001,
arts
. 1º, 3º e 8º), para fins de prequestionamento e viabilização de recurso especial e extraordinário.

Recurso tempestivo
conforme certificado no id 271927871.

A parte embargada,
FLORESTECA S/A
, apresentou contrarra
zões aos embargos de declaração no id 273855868

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
TRANSPORTADORA RIO
VERDE LTDA

EMBARGADO:
FLORESTECA S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTADORA RIO
VERDE LTDA., contra acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado (ID.270025391), que negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante, mantendo a sentença de improcedência exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação Ordinária de Indenização.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, pleiteando manifestação expressa sobre a aplicação dos dispositivos da Lei nº 10.209/2001, especialmente quanto à natureza da indenização prevista no art. 8º, e a obrigatoriedade de antecipação do vale-pedágio em modelo próprio, com o intuito de prequestionamento.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível interposto por
TRANSPORTADORA RIO
VERDE LTDA
, tirado contra sentença (ID 257397710) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, em Ação Ordinária proposta em desfavor de
FLORESTECA S/A
, julgou improcedente o pedido inicial.

1. Incidência do direito ao pagamento do dobro do valor dos fretes (art. 8º da Lei n.º 10.209/01)

O apelante argumenta que a obrigação original do apelado era de antecipação do vale-pedágio conforme os artigos 2º e 3º da Lei 10.209/01, e não de ressarcimento.

Ressalta que, a ação busca a indenização prevista no artigo 8º da Lei 10.209/01, estabelece que
é
devido o dobro do valor dos fretes em razão do não fornecimento do vale-pedágio pelo contratante.

Alega que o contratante deve antecipar o vale-pedágio ao transportador em modelo próprio e à parte do frete, conforme a Lei 10.209/01. E, ainda, o valor do vale-pedágio não integra o valor do frete e deve ser destacado no Documento Eletrônico de Transporte (
DT-e
).

Por fim, afirma que a apelada, em sua contestação, sustenta ter cumprido a obrigação legal de antecipar o vale-pedágio, logo, reconhece a existência de pedágios e a obrigação legal, e, portanto, trata-se de ré confessa.

Pois bem. A Lei n.º 10.209/2001 prevê que é do embarcador a responsabilidade pelo pagamento do pedágio,
in
verbis
:

Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I -
o
contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a
empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

Em caso de descumprimento das determinações legais referentes ao pagamento do Vale-Pedágio, a Lei n.º 10.209/01, em seu art. 8º, estabeleceu a devida penalidade para assegurar ao transportador o direito de ser indenizado. Veja-se:

Art. 8º
Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.
[Grifo nosso]

Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADI n.º 6.031, declarou a constitucionalidade do dispositivo supramencionado, de modo que será devida a indenização em duas vezes o valor do frete caso ocorra o
descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador. O referido julgado restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2.
Legitimidade ativa ad causam
da Confederação Nacional das Indústrias - CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa
sujeita-se
à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições
irrazoáveis
do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou
irrazoável
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001. (ADI 6031,
Relator(
a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, para se
ter
direito à indenização legalmente prevista, "[...]
em observância ao disposto no
art. 373, incisos I e II, do CPC/2015
, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio
." (
REsp
n. 2.022.552/RS, Relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022. Grifos nossos.)

Nesse sentido, destaca-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIODE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NOART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8º da Lei n. 10.209/2001,
deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda (
...) Incumbe
ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete
realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga
. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação."

(
REsp
1714568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
09/09/2020). 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.987.470/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.) [Grifo nosso]

No caso em análise, verifica-se que o apelante não comprovou efetivamente os gastos realizados com pedágio e sequer há como de fato aferir as rotas realmente escolhidas pela parte recorrente para a prestação do serviço de transporte de mercadorias.

Nesse sentido, cito julgado desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria do eminente Desembargador Marcio Vidal,
in
verbis
:

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO VALE-PEDÁGIO – LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ALTERAÇÃO PRAZO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELA VIGÊNCIA DA LEI 14.229/2021 – 12 MESES – DOBRA DO FRETE – ÔNUS DO AUTOR EM ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE – PRECEDENTE STJ (RESP 2043327/RS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza da ação de cobrança, devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio, a lei de regência é a 10.209/2021, que em seu artigo 8º previa a prescrição decenal, entretanto, a Lei 14.229/2021, acrescentou o parágrafo único àquela norma, alterando,
dessarte
o prazo, que a partir de sua vigência, passou a ser de 12 meses. 2.
Em observância ao artigo 373, I e II, do CPC, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio
. (
REsp
n. 2.043.327/RS, 3ª Turma. Rel. Min. Ministra Nancy
Andrighi
, J. 07/11/23). 3. Incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador
a
demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação. 4. À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.
(N.U 1003336-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024) [Grifo nosso
]

No mesmo sentido é a jurisprudência mineira:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VALE-PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR. DESCUMPRIMENTO QUE ENSEJA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A Lei n. 10.209/2001 prevê que é do embarcador a responsabilidade pelo pagamento do pedágio. Nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/01, em caso de descumprimento, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.
Cabe ao transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio
. Não tendo o transportador comprovado o fato constitutivo do seu direito, não se afigura cabível a penalidade prevista em lei.
(TJMG
- Apelação
Cível 1.0000.22.128818-6/002,
Relator(
a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)
[Grifo
nosso]

Considerando, portanto, a ausência de documentos comprobatórios dos gastos efetuados pela parte apelante que possam ensejar a condenação da apelada na indenização pleiteada na inicial, não cabe acatar a tese de que a multa da dobra do frete deve ser aplicada pela mera inexistência de adiantamento do vale-pedágio,
sob pena
de enriquecimento sem causa do transportador, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
”
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
vício de omissão e contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de
mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão
e suas premissas a não ensejar omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
omissão a ser suprida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025